Tribunal: TJDFT
Processo: 0723971-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CRÉDITO PESSOAL. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. ARTIGO 85, § 8o-A, DO CPC. INAPLICABILIDADE. TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL.
i. caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconheceu a existência de fraude bancária na contratação de crédito pessoal e fixou compensação moral em favor do consumidor no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
ii. questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em: i) verificar a adequação do quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais; ii) verificar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, observado o valor de referência estabelecido pela tabela da OAB/DF.
iii. razões de decidir
3. Na hipótese, o consumidor, por falha na prestação dos serviços, teve seu nome inscrito em cadastro de restrição ao crédito em razão de empréstimo pessoal fraudulento, situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral.
4. Para a fixação da compensação por danos morais, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de ser imprescindível se levar em consideração a vedação ao enriquecimento ilícito.
5. Consideradas a responsabilidade individual dos apelados/réus, suas respectivas capacidades financeiras e a repercussão na esfera pessoal da vítima, entendo que a sentença recorrida merece pequeno reparo, para a fixação da compensação por danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais).
6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observou adequadamente os parâmetros legais do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
7. A tabela de valores da OAB/DF constitui mero referencial não vinculante, cabendo ao juiz o arbitramento dos honorários sucumbenciais.
iv. dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o, §8o, §8o-A.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1693582, 07288937120228070016, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, DJE: 8/5/2023.